Tribunal: TJMT
Processo: 1030210-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030210-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Trancamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 061.694.741-06 (INTERESSADO), WILLIAN DOUGLAS SANTANA MENDES SANTOS - CPF: 053.977.641-67 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 061.694.741-06 (PACIENTE), WILLIAN DOUGLAS SANTANA MENDES SANTOS - CPF: 053.977.641-67 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030210-97.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS ALVES, WILLIAN DOUGLAS SANTANA MENDES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

Ementa
. Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Pedido de trancamento da ação penal. Associação criminosa armada. Indícios de autoria e materialidade. Prisão preventiva. Presença de pressupostos legais. Ordem denegada.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor dos pacientes Leandro dos Santos Alves e Willian Douglas Santana Mendes Santos, denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 16, § 1º, IV, e 12 da Lei n. 10.826/2003, além do art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Pretensão de trancamento da ação penal quanto à imputação do crime de associação criminosa armada, sob alegação de ausência de justa causa e falta de descrição de terceiros envolvidos na denúncia.

II. Questão em discussão:

2. Analisar a regularidade da denúncia quanto à caracterização do crime de associação criminosa armada e a presença de justa causa para a deflagração da persecução penal.

3. Avaliar a necessidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Leandro dos Santos Alves.

III. Razões de decidir:

4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos criminosos de forma clara e destacando que os acusados agiram em conjunto com outros membros da facção criminosa “Comando Vermelho”. Há indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a deflagração da ação penal.

5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admissível apenas em caso de evidente inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, hipóteses não configuradas nos autos.

6. Quanto à prisão preventiva de Leandro dos Santos Alves, restam hígidos os pressupostos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública e prevenção à reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não é inepta a denúncia que descreve o fato criminoso e a participação dos réus nele, lastreada nos elementos informativos do inquérito. O trancamento da ação penal apenas se permite quando não há mínima atividade probatória quanto ao fato delituoso e/ou à sua autoria.”

“A prisão preventiva está legitimada quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, especialmente para prevenir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 288, parágrafo único; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, IV; CPP, arts. 41 e 312.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 799.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; TJMT, N.U 1016628-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 11/9/2023; TJMT, N.U 1013905-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030210-97.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS ALVES, WILLIAN DOUGLAS SANTANA MENDES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, João Paulo Carvalho Dias, em favor de Leandro dos Santos Alves e Willian Douglas Santana Mendes Santos, denunciados pela prática dos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e com numeração raspada ou suprimida [art. 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento], e de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Arenápolis.

A Defensoria Pública Estadual aduz que apresentou resposta à acusação, requestando a absolvição em relação ao crime de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP].

Assevera que a autoridade coatora, sem fundamentação concreta, se absteve de enfrentar os argumentos apresentados, limitando-se a afirmar que as alegações se confundiam com o mérito do processo.

O impetrante postula o trancamento da ação penal, ao argumento de que
“a denúncia não descreveu a participação do
recorrente
[sic] no evento criminoso, deixando de apresentar elementos suficientes para a compreensão e exercício da ampla defesa e contraditório”
.

Assinala que a denúncia narra a presente de apenas
“duas pessoas”
, inexistindo individualização ou identificação dos demais membros da suposta associação criminosa.

Postula, ao final, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030210-97.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes,
Leandro dos Santos Alves
, vulgo
“Tratorzinho”
, e
Willian Douglas Santana Martins
, vulgo
“Will Tatu”
, foram denunciados pela prática dos crimes de porte de arma com numeração suprimida [art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], e de posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e de associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1: artigo 16, § 1, inciso IV, da Lei n. 10.826/03

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
1º de julho de 2024
, por volta das
06h40min
, em residência particular, localizada na Rua Francisco Izídio, n. 143, Bairro Vila Nova, município de Arenápolis/MT, os denunciados
Willian Douglas Santana Mendes Santos
e
Leandro dos Santos Alves
, ocultaram
arma de fogo calibre 38 com numeração suprimida
,
pertencente à facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.194540, relatório de investigações (ID 161988517), laudo pericial (ID 161988515), termo de apreensão (ID 161988170), termos de declaração dos policiais (ID 161988171 / ID 161988172 / ID 161988173), auto de prisão em flagrante (ID 161988166) e demais elementos coligados nos autos.

Fato 2: artigo 12 da Lei n. 10.826/03

Depreende-se do presente Inquérito Policial que, na data mencionada, em residência particular, localizada na Avenida Castelo Branco, Bairro Vila Nova, município de Arenápolis/MT, os denunciados
Willian Douglas Santana Mendes Santos
e
Leandro dos Santos Alves
, mantinham sob sua guarda
arma de fogo calibre 38 e munições do mesmo calibre
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência,
pertencentes à facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.194540, relatório de investigações (ID 161988517), termo de apreensão (ID 161988170), termos de declaração dos policiais (ID 161988171 / ID 161988172 / ID 161988173), auto de prisão em flagrante (ID 161988166) e demais elementos coligados nos autos.

Fato 3: artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Consta, ainda, no procedimento investigativo que, na data e local dos fatos, os denunciados
Willian Douglas Santana Mendes Santos
e
Leandro dos Santos Alves
, em conjunto com demais membros da facção criminosa
‘Comando Vermelho’
, associaram-se, armados, para o fim específico de cometerem crimes,
tendo os denunciados o encargo de ocultar as armas acima descritas
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.194540, relatório de investigações (ID 161988517), termo de apreensão (ID 161988170), laudo pericial (ID 161988515), termos de declaração dos policiais (ID 161988171 / ID 161988172 / ID 161988173), auto de prisão em flagrante (ID 161988166) e demais elementos coligados nos autos.

Inicialmente, os autos revelam que a Polícia Judiciária Civil,
no curso das investigações acerca da facção criminosa ‘Comando Vermelho’
, tomou conhecimento de que a residência do denunciado
Leandro
, situada na Rua Francisco Izídio, n. 143, Bairro Vila Nova, neste município,
estava sendo utilizada para armazenar 3 (três) armas de fogo pertencentes à referida facção
.

Assim, em decorrência das investigações baseadas em informações analisadas e confirmadas por sistemas de inteligência, com o objetivo de evitar o uso das referidas armas em homicídios na região, a autoridade policial requisitou ao juízo o mandado de busca e apreensão no endereço supracitado.

Ato contínuo, durante o cumprimento do mandado, determinado no processo n. 1000676-30.2024.8.11.0026, a Polícia Judiciária Civil localizou, no interior da residência, em uma sala utilizada como estúdio de tatuagem pelo denunciado Willian, 1 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, com a numeração suprimida, além de 2 (dois) simulacros de arma de fogo.

Ao ser
questionado sobre o paradeiro de Leandro
, o denunciado
Willian
, proprietário do estúdio de tatuagem localizado na residência,
informou que ele estava dormindo na casa da avó há dois dias
, além de, posteriormente, afirmar ser dono da arma encontrada, conforme interrogatório aportado na ID 161988401.

Em prosseguimento às diligências,
a equipe se dirigiu à residência da avó de Leandro
, onde,
por meio de sua autorização
, foi localizado, no quarto de Leandro,
1 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, n. 329291, com 6 (seis) munições intactas
.

Insta consignar que, ao final das diligências, ficou constatado pela esquipe investigativa
a existência de elementos que apontam a participação dos denunciados Willian e Leandro na facção criminosa ‘Comando Vermelho’,
com o encargo de armazenar as armas de fogo”.

Antes de tudo, convém salientar que o juízo de origem concedeu liberdade provisória a
Willian Douglas Santana Mendes Santos
, decretando-se a prisão preventiva apenas de
Leandro dos Santos Alves
.

O mesmo Defensor Público Estadual ingressou com outra ordem de
habeas corpus
em favor de Leandro dos Santos Alves, questionando, dentre outros, a imprescindibilidade da prisão preventiva decretada em seu desfavor.

A ordem de
habeas corpus
n. 1023285-85.2024.8.11.0000 foi julgada em 27/9/2024 e, à unanimidade, denegada.

Portanto, permanecem hígidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva de
Leandro dos Santos Alves
, especialmente para se evitar a reiteração da prática delitiva.

No atinente ao pleito de
trancamento da ação penal
em relação ao crime de associação criminosa armada, a denúncia descreveu a existência de indícios de envolvimento dos pacientes com a facção criminosa intitulada “Comando Vermelho”, destacando que a residência de
Leandro
era utilizada para armazenar três armas de fogo pertencentes à referida organização criminosa.

Apesar de sedutora a tese suscitada pela Defensoria Pública Estadual, no sentido de que
“a exordial acusatória relata somente os pacientes como integrantes, sem apontar quem seria os demais membros que se associaram”
, sua pretensão se mostra descabida.

Não ignoro que o art. 288 do CP exige, para sua configuração, a associação de
três
ou
mais pessoas
.

Conquanto a denúncia tenha mencionado o nome de apenas dois agentes [Willian Douglas e Leandro], consignou-se expressamente que eles atuavam
“em conjunto
com demais membros
da facção criminosa ‘Comando Vermelho’”
.

Além disso, se a acusatória descreve categoricamente que o papel dos acusados era o de
“ocultar as armas”
para outros integrantes da referida facção criminosa, por óbvio que haveria a participação de,
no mínimo
, uma terceira pessoa, a caracterizar, assim, o crime de associação criminosa.

De mais a mais, consta dos autos que os réus se associaram com
outros membros
da organização criminosa “Comando Vermelho”, que, por sua vez, possui
abrangência nacional
, contando com milhares de soldados, batizados ou não, que cometem crimes em prol da referida facção.

Por essa razão, se mostra de prematura e desprovida de plausibilidade a pretensão deduzida pelo impetrante, no sentido de determinar o trancamento da ação penal quanto ao crime de associação criminosa, sobretudo porque é na fase de instrução criminal que será melhor explorada a questão atinente à participação de outros agentes na empreitada delituosa, especialmente o suposto dono dos artefatos apreendidos ou para quem os réus guardavam as armas.

Com efeito, se a denúncia contém a exposição dos fatos criminosos, preenchendo os demais requisitos do art. 41 do CPP, não há espaço para a medida excepcional de trancamento da ação penal.

Conforme assente entendimento jurisprudencial,
“‘O trancamento da ação penal na via estreita do
habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito’ (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/6/2017). (...) (AgRg no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023)”
[1]
.

Assim, presente o lastro probatório mínimo e suficiente de autoria dos delitos imputados aos pacientes, restam atendidas as condições para deflagração da persecução penal.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência desta Corte,
‘o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie’
(AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).

[...]

O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica na presente hipótese, uma vez que o Tribunal de origem, com esteio no conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que há indícios mínimos necessários para a persecução penal”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, já decidiu esta Câmara Criminal:

“O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito a data aproximada sobre quando o fato típico ocorreu, inexiste dificuldade para a elaboração das teses defensivas, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

Presente o lastro probatório mínimo à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
[3]
.

Forte em tais razões, não procede a pretensão de trancamento da ação penal almejada pela Defensoria Pública Estadual.

Ressalto, por fim, que a audiência foi realizada em 14/11/2024, encerrando-se a fase instrutória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEANDRO DOS SANTOS ALVES e WILLIAN DOUGLAS SANTANA MENDES SANTOS
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1016628-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 11/9/2023.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 799.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.

[3]
TJMT, N.U 1013905-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024